Tribunal: TJPA
Processo: 0810509-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810509-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEYDSON RAMOS SERRAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Cleydson Ramos Serrão, nos autos de Habeas Corpus impetrado contra decisão monocrática que não conheceu da ordem por considerá-la substitutiva de revisão criminal. O paciente foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto e 1.200 dias-multa. A defesa sustenta ausência de provas para o delito de associação para o tráfico, bem como omissão na aplicação da atenuante da confissão qualificada e da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Requer a reforma da decisão monocrática para que a ordem seja conhecida e concedida, reconhecendo a nulidade da condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, a aplicação da atenuante e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que autorize, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo da revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

O pedido formulado pela defesa exige reexame de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme entendimento pacificado das Cortes Superiores.

A alegação de ausência de provas para o crime de associação e de não aplicação de causas modificadoras da pena não revela, por si, manifesta nulidade ou ilegalidade apta a justificar a superação da jurisprudência consolidada.

Inexistindo excepcionalidade na hipótese, mantém-se a decisão que não conheceu do writ por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não se presta como substitutivo da revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

O reexame de fatos e provas não é admitido na via estreita do habeas corpus.

A ausência de excepcionalidade impede o conhecimento do habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; Lei 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 805838/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 16.05.2023, DJe 22.05.2023; STF, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
negar
provimento ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

38ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 24 de junho e término em 26 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
Cleydson Ramos Serrão
, nos autos do Habeas Corpus n.º 0810509-19.2025.8.14.0000, impetrado contra decisão monocrática que não conheceu da ordem, sob o fundamento de que se trata de substitutivo de revisão criminal, em afronta à jurisprudência do STF e STJ.

O Paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), à pena total de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 dias-multa.

A defesa sustenta a inexistência de provas concretas da estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico, pleiteando sua absolvição com base na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Aduz, ainda, que houve omissão na aplicação da atenuante da confissão qualificada e no reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), por entender preenchidos os requisitos legais.

Diante disso, requer o provimento do agravo para que a decisão monocrática seja reformada, com o consequente conhecimento e concessão da ordem, a fim de reconhecer: (i) a nulidade da condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06; (ii) a atenuante da confissão; e (iii) a incidência do tráfico privilegiado, com readequação da pena. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício.

É o relatório.

Em parecer, o Ministério Público, não se manifestou e devolveu os autos para o prosseguimento do julgamento do recurso. (id. 27215307 – pág. 1)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Razão não assiste ao agravante.

A jurisprudência consolidada tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça rechaça, com veemência, a utilização do
habeas corpus como substitutivo de revisão criminal
, notadamente quando ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO . NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Neste caso, está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação cujo escopo é limitado às hipóteses estabelecidas no art . 621 do Código de Processo Penal e cuja competência é da Corte que tenha proferido o julgado impugnado.No entanto, esta Corte admite, em caráter excepcional, a concessão de ordem em habeas corpus substitutivo de revisão criminal nos casos em que se constata flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso aqui examinado
. 3. O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória . Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório. (...)

(STJ - HC: 805838 RO 2023/0064377-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade
. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art . 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. (...)

(STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00 .0000, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022)

No caso em tela, verifica-se que
a pretensão deduzida busca reavaliar fatos e provas
, já definitivamente apreciados no âmbito da ação penal originária, o que é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Tal insurgência, ainda que sob o pretexto de ilegalidade, deveria ter sido veiculada por meio de revisão criminal, instrumento constitucional e legal próprio para reexame de decisões condenatórias já transitadas em julgado (art. 621 do CPP).

Não se vislumbra, na espécie, qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da jurisprudência consolidada, como hipótese de manifesta nulidade, flagrante constrangimento ilegal ou manifesta teratologia.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao agravo regimental
, mantendo a decisão monocrática que
não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita, utilizado como substitutivo de revisão criminal
, em conformidade com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/06/2025